Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724720-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDOS: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA E ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ÁREA JÁ REGULARIZADA. QUESTÃO FUNDIÁRIA. INEXISTENTE. INTERESSE MERAMENTE PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A competência especializada da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal encontra-se definida pelo art. 34 da Lei número 11.697/2008 e pela Resolução número 3, de 30 de março de 2009, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual implantou o mencionado Juízo. 2. O Decreto Distrital 40.866, de 16 de junho de 2020, dispôs sobre a titulação dominial e a remissão dos custos e investimentos de infraestrutura realizada em benefício dos ocupantes da Área de Regularização de Interesse Social – ARIS Mestre D ́armas, na Região Administrativa VI – Planaltina-DF. A área, então, encontra-se regularizada, com terrenos devidamente demarcados, inexistindo questão fundiária a ser resolvida. 3. Em Ação Declaratória de nulidade de escrituras públicas de compra e venda de imóveis, movida entre particulares, sobre lote devidamente demarcado, não existe interesse público e coletivo capaz de atrair a competência especializada da Vara do Meio Ambiente. O feito deve ser processado e julgado pela Vara Cível, nos termos do art. 3o, III, da Resolução n. 3 deste Tribunal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.225, inciso I, e 1.228, ambos do Código Civil, defendendo que a questão em julgamento se trata de direito real sobre imóvel, qual seja, a propriedade, e não sobre direito pessoal como decidiu o acórdão de forma equivocada; b) artigo 47 do Código de Processo Civil, sustentando que para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa, devendo os autos serem remetidos para a Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, juízo competente para julgar a presente demanda. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.225, inciso I, e 1.228, ambos do Código Civil, pois referidos dispositivos legais, nos termos das razões da recorrente, não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF” (REsp n. 1.678.441/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/5/2024, DJe de 4/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 47 do Código de Processo Civil, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei 11.697/2008, Resolução 3/2009 do TJDFT e Decreto Distrital 40.866/2020), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário (Súmula n. 280/STF)” (AgInt no AREsp n. 2.623.712/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da competência de Vara Cível para o julgamento da causa, o acórdão consignou que “verificando-se que não existe questão fundiária a ser discutida, importa destacar que o art. 3o, inciso III, da já citada Resolução n. 3o deste TJDFT define que permanecerão sob competência das Varas Cíveis: As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto” (ID 63704092). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020